Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS OS DANOS CAUSADOS PELA LOCATÁRIA: INDEVIDA RETENÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA (CAUÇÃO). REVELIA: INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA (PRECLUSÃO). RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à legitimidade (ou não) de retenção parcial, por parte da recorrente (proprietária do imóvel), da quantia depositada pela parte recorrida (locatária), a título de garantia locatícia (caução), sob fundamento de que o imóvel teria sido entregue com avarias.

II. É certo que a caução (depósito em dinheiro), tem por objetivo garantir o proprietário do imóvel de eventual inadimplemento do locatário, sendo certo que após o término do contrato, sem pendências, o valor depositado, devidamente atualizado, deverá ser devolvido ao locatário (Lei 8.245/91, artigo 23, incisos III e V c/c artigos 37 e 39).

III. Sucede, porém, que no caso concreto a recorrente/locadora se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20 c/c Enunciado 78 do FONAJE), o que inviabiliza a rediscussão da matéria fática em virtude da manifesta preclusão: a recorrente, devidamente citada/intimada à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida/locatária.

IV. Não fosse isso suficiente, os elementos probatórios amparam a versão narrada pela locatária/recorrida/requerente (contrato de locação e anexo referente ao depósito fiança com direito de saque por parte da locatária ao fim do contrato, termo de vistoria de entrada, “comunicado de desocupação de imóvel locado”, correspondências eletrônicas e mensagens via “WhatsApp” trocadas entre as partes, Termo de entrega de chaves, comprovante de depósito atinente à garantia locatícia – ID. 2326413 e ss.) (CPC, art. 373, I).

V. E não se evidencia situação de concreta inadimplência por parte da locatária (“avarias” decorreram do mau uso/conservação do imóvel) a justificar a retenção do valor depositado a título de caução (ainda que de forma parcial), a despeito do laudo de vistoria de entrada apontar que o imóvel teria sido locado em boas condições (CPC, artigo 373, II).

VI. Desse modo, escorreita a sentença de procedência do pleito autoral (restituição de valor pago a título de garantia locatícia), sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).